Tribunal: TCU
Processo: 039.991/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 603/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.991/2019-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Itamar de Castro Bajon (XXX.963.510-XX); Nelmo Anderson Rackow (XXX.210.430-XX); Rogerson Rodrigues Nunes (XXX.135.270-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.